Tribunal: TJBA
Processo: 8001617-49.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001617-49.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: MARIA DE LOURDES SOUZA SILVA XAVIER

Advogado(s)
:
DANIELE PRISCO SILVA LORENS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA QUE CONSIDEROU NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO. AFASTADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RECORRIDA. APELANTE QUE NÃO COMPROVOU A LICITUDE DOS DESCONTOS. SUPRESSÃO INDEVIDA EM VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR AJUSTADO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRESERVAÇÃO DOS ASPECTOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO. IRRESIGNAÇÃO ACOLHIDA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – De logo afasto a alegação de cerceamento de defesa, visto que a Autora apresentou as suas contas bancárias e não poderia trazer extrato de conta da qual não é titular, conforme documento apresentado e não impugnado pelo Acionado. Ademais, o Réu não juntou o comprovante do depósito alegado, documento que comprovaria o titular da conta beneficiada.

II - A parte Autora pleiteou a declaração de inexistência de dívida, devolução dobrada dos valores descontados e imposição indenizatória contra o Acionado.

III – Sobre a comprovação da dívida, o Juízo
a quo
inverteu o ônus da prova, em decisão não recorrida e o Acionado não comprovou a contratação.

IV - O Apelante insiste na assinatura por biometria facial, mas não apresentou os registros biométricos correspondentes, de modo a comprovar que a Autora tenha sido de fato quem realizou a operação.

V -
Não comprovado depósito em conta bancária de titularidade da Autora, não se cogita de devolução ou compensação
. Em acréscimo, a inexistência de contratação converteria eventual valor depositado em amostra grátis, nos termos do artigo 39, parágrafo único, do CDC: “
Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.”

VI - Uma vez declarada a inexistência da relação jurídica versada nos autos, não há que se negar que a privação de verba de natureza alimentar acarreta dano moral indenizável, como reiteradamente decidido por este Colegiado (precedentes reproduzidos no voto condutor).

V - O montante arbitrado comporta adequação para R$10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as circunstâncias do caso concreto e parâmetros adotados por este Colegiado em precedentes semelhantes.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8001617-49.2025.8.05.0103
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, afastada a preliminar de cerceamento de defesa,
dar parcial
provimento ao recurso,
pelas razões expostas no voto condutor.

Salvador,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça